Tribunal: TJBA
Processo: 8007784-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007784-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIANA FREITAS DA SILVA

Advogado(s)
:
LARISSIA ALVES DE MOURA, DIEGO DUQUE DE CARVALHO

AGRAVADO: WM REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:

PJ09/10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TUTELA DE URGÊNCIA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mariana Freitas da Silva contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº 8007666-41.2024.8.05.0039, ajuizada em face de Mais Crédito Financeira. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita e a antecipação dos efeitos da tutela para entrega imediata de bem em contrato de consórcio.

II. Questão em discussão
2. As questões centrais consistem na análise da existência de elementos suficientes à concessão da gratuidade da justiça, diante da alegada hipossuficiência da parte agravante, e da possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar a entrega de bem vinculado a contrato de consórcio ainda não contemplado.

III. Razões de decidir
3. A concessão de gratuidade da justiça à pessoa natural se presume verdadeira mediante declaração de hipossuficiência, salvo prova em sentido contrário.
4. A documentação apresentada pela agravante comprova a insuficiência de recursos, não havendo sinais exteriores de riqueza que justifiquem o indeferimento da benesse.
5. O pedido de tutela de urgência para entrega imediata de bem vinculado a contrato de consórcio não encontra amparo legal, pois a contemplação depende de critérios objetivos (sorteio ou lance) nos termos da Lei nº 11.795/2008.
6. A antecipação judicial da contemplação viola a isonomia entre consorciados e compromete a estrutura do grupo.
7. O direito à devolução dos valores pagos, em caso de desistência, é assegurado apenas após o encerramento do grupo, nos termos do REsp 1.119.300/RS do STJ (repetitivo).

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"
1.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e autoriza a concessão da gratuidade da justiça, salvo prova em sentido contrário.
2.
A entrega imediata de bem em contrato de consórcio sem contemplação por sorteio ou lance afronta os princípios de isonomia e equilíbrio contratual previstos na Lei nº 11.795/2008."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007784-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARIANA FREITAS DA SILVA
e como agravado
WM REPRESENTACOES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,___ de ________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça